Tribunal: STF
Processo: ARE 1463737
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 41, p. 1-12), opostos por Verônica Machado Antiga Pires, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 40, p. 1-3).



    A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, nos seguintes termos:



    “(...) a decisão de fls. 40 está omissa em relação à aplicação da parte ‘b’ do artigo 1.030, inc. I, alínea ‘a’ do CPC, quanto à questão de estar o acordão recorrido em desconformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, que no Tema 339 assevera-se a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais quando o agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. ”(eDOC 41, p. 2). 



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “Pelo exposto, respeitosamente, requer sejam julgadas com efeitos infringentes para conhecer do recurso interposto, e: a) Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação dos arts. 5º, inciso XLVI, e alínea ‘d’, 93, inc. IX, e 227, todos da Constituição Federal, além das Súmulas 718 e 719 do STF, não acolhidos e prequestionados em sede de embargos de declaração; reformando o v. acórdão recorrido, para aplicar os arts. 5º, inciso XLVI, e alínea ‘d’, 93, inc. IX, e 227, todos da Constituição Federal, além das Súmulas 718 e 719 do STF, para fixar o regime inicial da pena de 02 (dois) anos de reclusão em aberto ou determinar o cumprimento inicial em domiciliar; ou, b) declarar Nulo o V. Acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de origem profira outro no lugar, aplicando os arts. 5º, inciso XLVI, e alínea ‘d’, 93, inc. IX, e 227, todos da Constituição Federal, além das Súmulas 718 e 719 do STF, para fixar o regime inicial da pena de 02 (dois) anos de reclusão em aberto ou determinar o cumprimento inicial em domiciliar.” (eDOC 41, p. 12; grifos originais).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 25, p. 1-3), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.” (eDOC 40, p. 2-3)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 40, p. 1-3), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente